Tribunal: TJES
Processo: 5023798-57.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023798-57.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDA DOS SANTOS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5023798-57.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDA DOS SANTOS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena de 3 anos de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão da apreensão de 22 pinos de crack e numerário fracionado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico ou se impõe a absolvição/desclassificação para consumo pessoal; (ii) verificar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) analisar se a aplicação da fração de 1/2 para o tráfico privilegiado, fundamentada na natureza da droga já utilizada na primeira fase, caracteriza bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos harmônicos dos policiais militares que visualizaram a ré manipulando e dispensando o entorpecente. 4. O depoimento de agentes públicos goza de presunção de veracidade e fé pública, especialmente quando corroborado pelas circunstâncias do flagrante e pela apreensão de petrechos típicos de mercancia (pinos e notas fracionadas). 5. A quantidade, a natureza deletéria do crack e a forma de acondicionamento em local de comércio ilícito afastam a tese de posse para consumo pessoal, inviabilizando a desclassificação. 6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal justifica-se pela preponderância da natureza da droga (art. 42 da Lei nº 11.343/06), não se verificando desproporcionalidade no quantum eleito pelo juízo sentenciante. 7. Ocorre bis in idem quando a natureza da droga é utilizada cumulativamente para exasperar a pena-base e para reduzir a fração do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) em patamar inferior ao máximo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva para 2 anos de reclusão e 200 dias-multa, mediante aplicação da fração de 2/3 referente ao privilégio.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para a condenação, desde que em harmonia com os demais elementos dos autos e ausentes indícios de má-fé.

É vedada a utilização da natureza e quantidade da droga, de forma concomitante, na primeira fase da dosimetria e na terceira fase para a escolha da fração de redução do tráfico privilegiado, sob pena de
bis in idem
.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º Lei nº 11.343/2006, art. 42 CP, art. 33, § 2º, ‘c’

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 760.024/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/06/2023. STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 28/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5023798-57.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDA DOS SANTOS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FERNANDA DOS SANTOS VIEIRA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 300 dias-multa.

A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (porte de drogas para consumo pessoal); e alternativamente, o redimensionamento da pena-base.

O recurso não merece provimento
.

A defesa sustenta que o conjunto probatório é frágil, apoiando-se quase exclusivamente nos depoimentos policiais, além de haver controvérsia quanto à vinculação da ré aos 14 pinos encontrados no canteiro.

A
materialidade
está cabalmente comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 17914934, p. 160) e pelo Laudo Pericial nº 5933/2025 (ID 17914954, p. 117), que atestou que as 22 unidades apreendidas, com massa total de 10,4g, tratavam-se de crack, contendo éster metílico da benzoilecgonina.

A
autoria
foi demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares Matheus Freitas Silva e Erick Mederos Bandeira, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais relataram que visualizaram a ré manipulando (“mexendo”) a droga no canteiro e dispensando/arremessando o material ao perceber a aproximação da viatura.

A suposta contradição apontada pela defesa, “retirando” versus “arremessando”, é meramente aparente. A própria sentença esclarece que as condutas são compatíveis no contexto do flagrante, primeiro a manipulação, depois a dispensa do pacote.

Além disso, consta que a ré confessou extrajudicialmente aos policiais que estava vendendo a droga. A retratação em juízo foi
isolada
e desprovida de lastro probatório.

As declarações prestadas pelos policiais militares gozam de fé pública e presunção de veracidade, servindo como elemento de prova para a condenação do réu, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

[...] no que atine à questão da validade dos depoimentos policiais em geral, esta Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. (AgRg no HC n. 760.024/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

No caso dos autos, não há qualquer elemento indicativo de parcialidade ou má-fé dos agentes. Ao contrário, seus relatos são convergentes, firmes e corroborados pela prova material.

O princípio do
in dubio pro reo
somente incide quando subsiste dúvida razoável e insanável,
o que não se verifica no caso concreto
.

A vinculação da apelante aos 14 (catorze) pinos ocultados no canteiro foi diretamente observada pelos policiais militares, que a visualizaram manipulando entorpecentes no local e, ao perceber a aproximação da viatura, dispensando o material ali mesmo.

Ademais, a ré já trazia consigo outros 08 (oito) pinos de crack em sua posse direta, circunstância que evidencia a unidade do contexto fático e afasta, de forma inequívoca, a alegação defensiva de que “qualquer pessoa” poderia ter depositado a droga no canteiro.

O conjunto probatório é robusto, harmônico e suficiente
.

Subsidiariamente, a defesa sustenta a ausência de comprovação da mercância e afirma que a droga destinava-se a consumo próprio.

O art. 28, §2º, da Lei de Drogas impõe a análise da natureza e quantidade da substância, local da ação, circunstâncias e conduta do agente.

No caso concreto, a apelante foi encontrada com 22 pinos de crack fracionados e padronizados, além de R$ 54,00 em notas fracionadas, em local notoriamente conhecido como ponto de tráfico, circunstâncias que evidenciam acondicionamento típico de mercancia, não consumo pessoal.

A quantidade apreendida é significativa para a natureza do entorpecente (crack), droga de alta dependência e rápida circulação no varejo ilícito.

A soma desses elementos evidencia finalidade comercial inequívoca, amoldando-se ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A desclassificação não encontra, portanto, amparo fático ou jurídico
.

Quanto ao pedido de revisão da dosimetria da pena,
assiste parcial razão à defesa
.

Insurge-se a recorrente contra a fixação da pena-base 1 (um) ano acima do mínimo legal, sustentando que a valoração negativa da culpabilidade, com base na natureza da droga, e das circunstâncias do crime, prisão em ponto de tráfico, droga fracionada em pinos e apreensão de R$ 54,00, não seriam suficientes para justificar a exasperação, por se tratar de quantia irrisória e situação compatível, segundo a defesa, com uso próprio.

O delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 comina pena de reclusão de 05 a 15 anos.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, em razão da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Considerou, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, a natureza da droga apreendida (crack, substância de elevado poder viciante) e sua forma de acondicionamento, consistente em 22 (vinte e dois) pinos individualizados, com massa total de 10,4g, padronizados para comercialização, circunstância que deve preponderar sobre as diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Conforme já demonstrado, não se trata de hipótese de mero uso próprio.

Desta forma, verificando-se a presença de vetores judiciais desfavoráveis e considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito do artigo 33, caput, da Lei de Drogas, o quantum fixado mostra-se proporcional e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo motivo para redução.

Nesse sentido, vejamos:

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 2.
Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
. 3. Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 4. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).

Mantém-se, assim, a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Não há agravantes ou atenuantes reconhecidas.

Insurge-se ainda a recorrente contra a fração aplicada à causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pretendendo a incidência da fração máxima de 2/3, sob o argumento de que preencheria integralmente os requisitos legais e de que não haveria elementos idôneos a justificar a redução em patamar inferior.

A sentença prolatada reconheceu a incidência do tráfico privilegiado, aplicando, contudo, a fração intermediária de 1/2, ao fundamento de que a droga comercializada (crack) possuiria elevada nocividade.

Todavia, a nocividade dos entorpecentes já foi avaliada na primeira fase, para exasperar a pena-base, circunstância esta que indica inequívoco
bis in idem
.

Desse modo, atendendo ao princípio da individualização da pena,
diminuo a pena em 2/3
.

Assim sendo, a pena definitiva será de 02 (dois) anos, além de 200 (duzentos) dias-multa
.

O regime inicial de pena deverá ser aberto, na forma do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, mantendo-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Arrimado nas considerações ora tecidas, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a dosimetria da pena, fixando-a em
02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
, mantidos os demais termos da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.